Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-41.2025.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000360-41.2025.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NADSON ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
MATHEUS GOMES DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO OU PROVA TÉCNICA IDÔNEA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO, CONTUDO. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. ACERTO DO MAGISTRADO
A QUO.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), ameaça (art. 147, §1º, do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando a pena total de 5 anos e 4 meses de reclusão e 5 meses de detenção, em regime inicial fechado, em razão de reincidência específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito ou documento médico idôneo autoriza a absolvição pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva; (iii) determinar se o regime inicial e a manutenção da prisão preventiva são compatíveis com a absolvição parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O delito de lesão corporal é crime material que exige prova técnica da materialidade, nos termos do art. 158 do CPP, admitindo-se substituição apenas nos casos do art. 167 do CPP e art. 12, §3º, da Lei nº 11.340/2006, desde que devidamente justificada.

A ausência de laudo pericial ou documento médico, bem como a inexistência de justificativa para a não realização da perícia, inviabiliza a manutenção da condenação por lesão corporal, ainda que haja prova testemunhal indireta.

Nos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva no âmbito doméstico, a palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais
ou que atenderam a ocorrência
, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação, dada a clandestinidade em que tais delitos ocorrem.

Quanto à dosimetria, o fato de a ofendida ser idosa justifica a exasperação da reprimenda na primeira fase, pelo vetor culpabilidade. A reincidência específica, por sua vez, justifica não só a incidência da agravante, na segunda fase da dosagem da sanção, mas também o estabelecimento do regime semiaberto ao réu, ainda que o
quantum
de pena permita, em tese, regime menos gravoso.

A fixação do regime semiaberto, em regra, é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, impondo-se a concessão do direito de o réu recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de exame de corpo de delito ou prova técnica idônea e até mesmo documentos médicos juntados pela vítima, sem justificativa para sua dispensa, impõe a absolvição pelo crime de lesão corporal, nos termos do art. 158 do CPP.

2. A palavra da ofendida em sede extrajudicial, corroborada por prova testemunhal em juízo, é suficiente para comprovar crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva praticados no contexto de violência doméstica, mesmo que tenha havido a retratação da vítima perante o Magistrado.

3. O regime inicial semiaberto é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, devendo ser assegurado o direito de o acusado recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, 129, §13, e 147, §1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A e art. 12, §3º; CPP, arts. 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23/05/2023; STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 26/10/2021; STF, HC 236303/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 11/03/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000360-41.2025.8.05.0021,
de BARRA DO MENDES/BA, em que figura como apelante
NADSON ALVES RAMOS
e

como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso interposto,
pelas razões
dispostas no voto.